Tribunal: TJMT
Processo: 1011748-58.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011748-58.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE MORAES VILELA DE LANA - CPF: 071.187.421-20 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, consistente na apreensão de 11 porções de maconha, com massa total de 131 gramas;
(ii)
prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva;
(iii)
paciente é primário, possui bons antecedentes criminais e residência fixa.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃOEM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem:
(i)
saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
saber se a quantidade de entorpecentes apreendidos elide os predicados pessoais da paciente e, por conseguinte, autoriza a medida segregatícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal substituem a prisão preventiva quando suficientes para acautelar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

6. Em que pese a reprovabilidade da conduta imputada ao paciente, as circunstâncias fáticas não evidenciam a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, pois a quantidade de maconha não é expressiva e o suposto
modus operandi
empregado não revela maior reprovabilidade da conduta.

7. O paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa, o que possibilita a imposição de medidas cautelares diversas da custódia.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
concedida.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, 282, § 6º, 312, 319, 648, I; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 162.506/PA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Luiz Felipe Moraes Vilela de Lana
em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva.

Infere-se dos autos que, em 21/janeiro/2025, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), consistente na apreensão de 131g de maconha, uma balança de precisão, uma máquina de cartão, um rolo de papel filme, uma faca para fracionar os entorpecentes e rádios comunicadores.

Para demonstrar a ilegalidade da coação, a impetrante sustenta que a ordem de prisão preventiva estaria embasada em fundamentos genéricos e abstratos, além de defender que a gravidade concreta dos delitos seria insuficiente para justificar a constrição cautelar, posto que desacompanhada da demonstração do risco de reiteração delitiva.

Destaca, ainda, que o paciente ostenta bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja substituída por medidas alternativas.

A liminar foi
indeferida
(id. 280660372).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 282957363).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 284823380).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, por entender que o decreto cautelar não estaria embasado em fundamentos idôneos.

Infere-se dos autos que na noite de 21/janeiro/2025, a Polícia Militar, durante patrulhamento de rotina, deparou-se com o menor J.S, cuja conduta levantou suspeitas ao perceber a aproximação da viatura. Diante dessa situação, os policiais procederam com a abordagem e revista pessoal, oportunidade em que foi encontrada em posse do jovem uma porção de maconha.

Ao ser indagado sobre a origem do entorpecente, o adolescente indicou que a substância havia sido adquirida com o morador de uma residência próxima, identificado como Luiz Felipe Moraes Vilela de Lana.

Na sequência, os policiais foram ao local e, após busca pessoal e domiciliar, apreenderam 11 porções de maconha, com massa de 131 gramas, uma balança de precisão, uma máquina de cartão da marca Mercado Pago, um rolo de plástico filme (PVC), dois rádios comunicadores e uma faca supostamente utilizada para o fracionamento da droga.

O paciente foi preso em flagrante e conduzido à sede da autoridade policial.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem, norteado pela gravidade concreta do crime e risco de reiteração delitiva, converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública nos seguintes termos:

“[...]
No tocante ao ‘periculum libertatis’, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, vez que se visualiza a prática do crime em perigo concreto, ao que passo a fundamentar [...]

Necessário frisar que perante a autoridade policial o custodiado informou estar desempregado, todavia e ao lhe questionar, este declarou na audiência que possuía emprego lícito que teria cessado há 10 dias anteriores a sua prisão, ao que verifica não se concretizar de fato a pratica de atividade lícita.
Assim, reconhece que este demonstra uma propensão para a prática de atividades ilícitas. Por tais razões, havendo risco de reiteração delitiva, resta caracterizada a necessidade de garantia da ordem pública
.

Ainda, tenho que pontuar que o crime de tráfico de drogas causa grande abalo social. Há, ainda, de se considerar que alguns dos delitos, em tese, praticados pela flagranteado, é crime equiparado a hediondo, punido com pena privativa de liberdade, sendo que a pena máxima excede, em muito, a pena de 04 (quatro) anos, o que também possibilita a decretação da prisão preventiva, conforme disposto no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Por fim, há que se ressaltar que os predicados pessoais favoráveis por si só não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Lembro que a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos. O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo [...]
(id. 280285876, p. 53).

Pois bem.

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

Ademais, é certo que a prisão preventiva, justamente por cercear a liberdade humana antes de formada a culpa, deve ser imposta em decisão fundamentada e apenas em casos excepcionais, restringindo-se a situações em que outros meios menos gravosos sejam incapazes de atingir os objetivos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Na hipótese, a prova da existência do delito e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) são extraídos do termo de apreensão, do Laudo Pericial n. 512.3.10.9871.2025.003368-A01 e dos depoimentos dos policiais militares encarregados da diligência.

Em paralelo, verifica-se que a custódia foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, em especial por conta da gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de diversos apetrechos comumente utilizados no comércio ilícito, como balança de precisão, rolo plástico, faca para fracionar drogas e rádios comunicadores.

Apesar da idoneidade dos fundamentos do decreto cautelar, o cenário delineado nos autos não evidencia a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, pois a quantidade/natureza do entorpecente apreendido não é expressiva (131 gramas de maconha), o suposto
modus operandi
empregado não se mostra, ao que tudo indica, extremamente reprovável, e o paciente não ostenta registros criminais pretéritos.

Estes fatores, somados às condições pessoais favoráveis do paciente, agente primário, com bons antecedentes e residência fixa, por indicarem, em tese, a ausência de periculosidade social, autorizam a substituição pretendida.

Nesse ponto, as condições subjetivas favoráveis, no caso, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida segregatícia (STJ, AgRg no RHC n. 162.506/PA, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 2/3/2023).

Logo, em que pese o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem, uma vez ponderadas as circunstâncias fáticas e a excepcionalidade da prisão cautelar –
ultima ratio
por natureza –, afigura-se adequado e mais consentâneo com a realidade fática substituir a constrição atacada por medidas cautelares mais brandas, mas igualmente eficazes para resguardar a ordem pública e evitar nova incursão delitiva.

Com tais considerações, em dissonância do parecer ministerial, concedo a ordem de habeas corpus para substituir a prisão preventiva da paciente
Luiz Felipe Moraes Vilela de Lana
pelas seguintes medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal:
(i)
obrigação de manter o endereço atualizado;
(ii)
obrigação de comparecer a todos os atos processuais;
(iii)
comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar as suas atividades;
(iv)
recolhimento domiciliar em horário noturno – das 21h às 5h – todos os dias;
(v)
monitoramento eletrônico pelo prazo de seis meses, podendo ser prorrogado a critério do Juízo de origem;
(vi)
outras definidas pelo Juízo de origem.

Deve o Juízo de origem
expedir o alvará de soltura
, se por outro motivo o paciente não estiver preso, consignando a advertência de que o descumprimento das medidas cautelares impostas pode resultar na decretação da prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025